Tribunal: TJDFT
Processo: 0725899-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DESPACHO Vistos. As certidões lançadas no processo por serventuário da justiça possuem fé pública. Nesse sentido, é fundamental que reflitam a verdade do quanto certificado, sob pena de desvirtuamento prejudicial de sua finalidade com a consequente banalização de sua importância para o processo. Dessa forma e considerando a ausência de trânsito em julgado do acórdão de ID 74513501, pois dele tempestivamente interposto recurso especial pela parte ré (ID 75774172), torno sem efeito as certidões de ID`s 75032421 e 75032424 e determino o retorno dos autos à Secretaria, para que a eles dê regular processamento. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator